Tribunal: TJDFT
Processo: 0702947-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL INEXISTENTE.
I – O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
II – O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
III – O mero aborrecimento decorrente de cobrança indevida não tem aptidão para gerar ofensa aos atributos da personalidade de forma a ensejar a compensação por dano moral.
IV – Negou-se provimento a ambos os recursos.